Tribunal: STF
Processo: HC 226399
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. À SECRETARIA JUDICIÁRIA, PARA NOVA AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.3.2023 pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Marcos Antonio dos Santos Moreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.990/GO. 



O caso



    2. Segundo a impetrante, o paciente foi condenado pela prática do delito de homicídio, tipificado no § 1º do art. 121 do Código Penal, à pena de sete anos e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Na sessão plenária do Júri, foi decretada a prisão preventiva do réu.



    3. A defesa narra que impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás e requereu a revogação da custódia preventiva, pela alegada ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mas este pedido foi indeferido.



    4. Contra esse julgado teria sido interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 171.990/GO no Superior Tribunal de Justiça, agora apontado como autoridade coatora, por negar provimento ao recurso.



    5. Na presente impetração, a defesa postula revogação da prisão preventiva. 



    Argumenta que “foi decretada a prisão preventiva do paciente apenas por este ter deixado de comparecer ao seu julgamento pelo júri popular. Em sua decisão, ratificada pela autoridade coatora, o magistrado faz injustificável confusão entre prisão preventiva e prisão para execução da pena” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o réu permaneceu solto durante a instrução processual, o mero fato de ter sido proferida uma sentença condenatória não justifica o seu encarceramento, uma vez que não surgiu nenhum fato novo que torne essa medida necessária” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta “que a prisão do paciente no presente momento processual, além de ilegal, se mostra medida extremamente mais gravosa vez que o regime inicial de cumprimento da pena que é o regime semi aberto, o que fere o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Pelo exposto, requer a Defensoria Pública do Estado de Goiás, na defesa técnica do paciente, com a concessão liminar da ordem, seja concedida a liberdade provisória ao paciente, tendo em vista a inconstitucionalidade, além da desnecessidade e desproporcionalidade da medida cautelar extrema que suporta, ainda que mediante aplicação de medida cautelar diversa da prisão, pelos fundamentos acima apresentados. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada. 



    Esta petição vem acompanhada de cópia integral dos autos, razão pela qual se requer a dispensa de requisição de informações” (fl. 6, e-doc. 1).



    6. Em 11.4.2023, a Defensoria Pública de Goiás juntou aos autos as peças constantes dos e-docs. ns. 2 a 7 (Petição 30584s) e a Petição n. 34.908/2023 (e-docs. 7 e 8), com petição inicial de Habeas Corpus em favor de Yuri Alexandre Souza Andrade, por razões de fato e de direito sem alguma relação com a inicial objeto desta impetração (e-doc. 1), requerendo o desentranhamento desta petição que tem como paciente Marcos Antonio dos Santos Moreira:



    “A Defensoria Pública do Estado de Goiás, presentada pela Defensora Pública signatária, vem, por meio deste, requerer o desentranhamento da petição inicial de Habeas Corpus, protocolada no evento de nº 1 (id da peça: ed7bc05f), no dia de 30/03/2023. 



    O presente pedido é motivado pelo protocolo equivocado da referida petição, tratando-se de documento estranho ao processo. 



    Por conseguinte, requer-se o recebimento da nova petição inicial, dando-se o devido processamento, com a retificação das partes, passando a constar como paciente YURI ALEXANDRE SOUSA ANDRADE. Nestes termos, pede deferimento” (e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na impetração do presente habeas corpus, não houve a juntada de qualquer peça pertinente ao caso, além da própria petição inicial, tampouco decisões essenciais à compreensão da controvérsia, em inegável deficiência na instrução do pedido. 



    Essa circunstância impede o regular prosseguimento da presente ação. Assim, por exemplo:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020)



    9. Os parcos elementos constantes dos autos impedem o exame da alegada possibilidade de concessão da ordem de ofício, pela impossibilidade de integral conhecimento da questão suscitada pela impetrante.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida. 



    12. Pela impossibilidade de acolhimento do quanto requerido pela Defensoria Pública de Goiás a respeito da impetração em favor de Yuri Alexandre Sousa Andrade, pessoa estranha ao presente processo, em respeito às regras regimentais e ao princípio da livre distribuição dos feitos, por sorteio, indefiro o requerido nas Petições n. 30.584 e 34.908/2023.



      À Secretaria Judiciária, para que proceda ao desentranhamento das Petições n. 30.584 e 34.908/2023 e realize a sua autuação e distribuição regular.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora